Tribunal: TJDFT
Processo: 0742107-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742107-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: N. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: RENAILTON GOMES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por H.A.M.S.A. em face de N.G.D.O., menor representado por R.G.S. ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, na ação revisional proposta na origem, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitar o valor da coparticipação ao montante pago, a cada mês, a título de mensalidade, sem prejuízo da cobrança do excedente nos meses subsequentes, até a completa quitação do débito (ID 248252339 na origem). Verifica-se que a Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 14:54:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador